Tribunal: TJBA
Processo: 0531527-70.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531527-70.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO CARLOS DO LAGO MUNIZ

Advogado(s)
:
FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO

APELADO: AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, ALESSANDRO PUGET OLIVA, FELIPE ALMEIDA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE 20%. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE ITIV E IPTU. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Obrigação de Fazer, na qual o autor pleiteava a entrega de imóveis mediante quitação do saldo devedor ou, subsidiariamente, a restituição das quantias pagas, inclusive tributos, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve justo impedimento para o preparo recursal; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em nulidade por julgamento
citra petita
; (iii) determinar o cabimento da restituição das quantias pagas no contrato rescindido por inadimplemento do comprador; (iv) verificar a existência de danos morais indenizáveis; (v) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se o justo impedimento para o recolhimento do preparo quando o recorrente depende de levantamento de valores depositados em juízo ainda não apreciado, nos termos do art. 1.007, § 6º, do CPC.

Configura julgamento citra petita a omissão quanto à apreciação de pedido subsidiário expressamente formulado, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

4.
Admite-se a aplicação da Teoria da Causa Madura quando a causa estiver apta a julgamento imediato, permitindo ao Tribunal apreciar o pedido omitido, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

5.
Na resolução de contrato de promessa de compra e venda por culpa do comprador, impõe-se a restituição parcial das parcelas pagas, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa e à Súmula 543 do STJ.

6.
É legítima a retenção de percentual entre 10% e 25% dos valores pagos, sendo adequado o percentual de 20% diante das circunstâncias do caso concreto.

7.
Determina-se a restituição integral dos valores pagos a título de ITIV e IPTU, por ausência de causa jurídica após a resolução contratual.

8.
Afasta-se a indenização por danos morais quando ausente prova de abalo extrapatrimonial relevante, sendo insuficiente o mero inadimplemento contratual.

9.
Reconhece-se a sucumbência recíproca quando ambas as partes decaem parcialmente de seus pedidos, impondo a distribuição proporcional dos encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão na análise de pedido subsidiário configura julgamento
citra petita
e enseja nulidade parcial da sentença. 2. É cabível o julgamento imediato do pedido não apreciado quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC. 3. Na rescisão contratual por culpa do comprador, a restituição das parcelas pagas deve ser parcial, admitida retenção proporcional. 4. Valores pagos a título de tributos vinculados à transferência não concretizada devem ser restituídos integralmente. 5. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 492, 1.007, § 6º, 1.013, § 3º, III, e 86; CC, arts. 186, 405, 422 e 884; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no AREsp 1942925/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.2023; STJ, AREsp 2823510/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

0531527-70.2015.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante
RAIMUNDO CARLOS DO LAGO MUNIZ
e Apelad
as
AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e
CYRELA NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E
DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do vo
to do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07